Tribunal: TJES
Processo: 5009601-77.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009601-77.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIOS MIKAEL E KATARINA

APELADO: WARLEY NUNES PINHEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA DE GARAGEM. DIVERGÊNCIA DE METRAGEM ENTRE REGISTRO E REALIDADE FÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condomínio em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer movida por condôminos, julgou antecipadamente a lide para determinar a imissão na posse de área de garagem conforme a metragem do registro imobiliário, desconsiderando pedido expresso de prova pericial para atestar a impossibilidade física de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a despeito de requerimento expresso de produção de prova pericial; e (ii) definir a necessidade de reunião dos autos com processos conexos que versam sobre a mesma controvérsia fática para evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, fundamentado em suposta inércia das partes na especificação de provas, revela-se equivocado quando há nos autos petição expressa pugnando pela produção de prova pericial, documental e testemunhal.

A tese defensiva de impossibilidade física absoluta de cumprimento da obrigação — baseada na alegação de que a soma das áreas registradas supera a área real do pavimento — demanda conhecimento técnico especializado de engenharia, não sendo passível de resolução apenas com base na prova documental cartorária.

O indeferimento tácito da dilação probatória, seguido de julgamento de mérito contrário à parte que requereu a prova indispensável ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

A existência de demandas ajuizadas por condôminos distintos, mas fundadas na mesma causa de pedir e teses defensivas, com risco de decisões materialmente excludentes (art. 55, § 3º, do CPC), exige a reunião dos processos para instrução e julgamento conjuntos, permitindo uma solução isonômica e exequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que ignora pedido expresso de produção de prova pericial necessária à verificação da impossibilidade física de cumprimento da obrigação de fazer.

A identidade de causa de pedir e o risco de decisões conflitantes ou materialmente excludentes entre ações que discutem a mesma realidade fática condominial impõem a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS; TJES, Apelação Cível nº 0015839-67.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIOS MIKAEL E KATARINA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
WARLEY NUNES PINHEIRO, WESLEY NUNES PINHEIRO e JOYCE MIRANDA DOS SANTOS PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15418063), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sob a premissa equivocada de inércia das partes, ignorando petição expressa pugnando pela produção de prova pericial;
(ii)
existe conexão e risco de decisões conflitantes com os processos autuados sob o n. 5009599-10.2023.8.08.0021 e o n. 5009600-92.2023.8.08.0021, que versam sobre idêntica controvérsia fática;
(iii)
há inviabilidade física de concretização da pretensão dos autores/apelados, pois o somatório das áreas registradas (614,80 m2) supera a área real do pavimento térreo (412,90 m2), decorrente de erro na incorporação original;
(iv)
a pretensão autoral viola a função social da propriedade e o interesse coletivo condominial, além de atingir terceiros que ocupam as áreas limítrofes;
(v)
operou-se a decadência do direito de revisar a incorporação imobiliária; e
(vi)
se mantida a sentença, é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e à necessidade de reunião de processos por conexão, discutindo-se, quanto ao mérito da demanda, o direito dos apelados à demarcação de vaga de garagem com a metragem constante no registro imobiliário (23,80 m2), em detrimento da realidade fática do condomínio (8,73 m2).

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o registro imobiliário goza de presunção de veracidade e garante o direito de sequela, determinando a imissão na posse da área registrada, relegando a demarcação para a fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece ser anulada
.

Isso porque foi relegado ao oblívio o requerimento de produção probatória, com especificação dos meios pretendidos, apresentado pela ora apelante por intermédio da petição de id. 15418060, da qual se extrai expresso pedido de “
produção de prova pericial
, documental suplementar e testemunhal, requerendo a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para justificar a pertinência das provas, arrolar as testemunhas, indicar assistente técnico e apresentar quesitos
”, tendo o Juízo
a quo
adotado a equivocada premissa, por intermédio da sentença recorrida, de que “
intimadas as partes segundo o processado no ID 53936688 para especificação de provas, nenhuma delas se manifestou
”, complementando-a, nos seguintes termos,
in litteris
:

[...]

Como nenhum das partes especificou suas provas em tempo e modo, asseguro o imediato julgamento da querela.

Conforme cediço, o requerimento de produção de provas por parte do autor divide-se em dois momentos:
(i)
um primeiro, genérico, na petição inicial; e
(ii)
um segundo, após eventual contestação, quando de uma eventual intimação para ratificação e especificação.

Conforme entendimento sedimentado pelo
STJ
(AgRg no REsp 1.376.551/RS.) intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial, conforme se verifica da hipótese dos autos.

[...]

In casu
, a tese defensiva se alicerça na
impossibilidade física absoluta
de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que o somatório das áreas de garagem registradas nas matrículas (614,80 m2) supera a área real disponível no pavimento térreo (412,90 m2). Tal alegação, corroborada por parecer técnico (id. 15418049), exige, para sua confirmação ou refutação, conhecimento técnico especializado de engenharia, não podendo ser dirimida apenas com base na prova documental cartorária.

Daí porque reputo relevante a necessidade de dilação probatória, a fim de que, sob o crivo do contraditório, seja aferida a alegada inconsistência no momento do registro da incorporação, bem como a impossibilidade física de execução da obrigação pretendida e se houve, por parte do condomínio, alteração nas medidas das vagas.

Diante deste cenário,
o expresso requerimento de produção de provas, demandaria, em princípio, a prolação da decisão prevista no art. 357 do Código de Processo Civil ou fundamentação suficiente para justificar o indeferimento e o consequente julgamento antecipado da lide, o que não ocorreu.

Com efeito, o silêncio do juízo
a quo
acerca das provas pretendidas pela apelante inquina de nulidade seu édito sentencial, mormente porque pretendida pela parte sucumbente a produção probatória.

Ressoa evidente, portanto, que o silêncio quanto à produção da prova pretendida pela apelante implica na nulidade do ato impugnado pelo recurso de apelação, mormente porque os fundamentos que sustentam a procedência do pedido consistem apenas na análise do registro imobiliário, sem ao menos tangenciar as alegações da apelante no sentido de que, desde a entrega dos condomínio, as vagas de garagem, já possuíam formatações distintas daquelas que constavam das respectivas matrículas.

Nesse sentido, vale conferir,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo. O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação.
A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
[...]

(TJES - Apelação Cível nº 0015839-67.2018.8.08.0024; Relator: Sérgio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; j. em 09.09.2024)

Destarte, não há dúvidas de que a sentença objurgada implica cerceamento de defesa, devendo, portanto, ser
anulada
.

De mais a mais, no que diz respeito à necessidade de julgamento conjunto deste processo e aqueles autuados sob os n. n. 5009599-10.2023.8.08.0021 e o n. 5009600-92.2023.8.08.0021, é fato notório nos autos que as demandas, embora ajuizadas por condôminos distintos reivindicando vagas distintas, originam-se da mesma causa de pedir, além de serem comuns, de igual modo, as teses defensivas articuladas.

Referidos processos possuem petições iniciais deveras semelhantes, diferenciando-se, tão somente, nas questões atinentes às unidades e às vagas de garagem pertencentes aos respectivos autores, sendo forçoso registrar, ainda, que nos autos do processo n. 5009600-92.2023.8.08.0021, foi proferida decisão declinando da competência para processar e julgar o feito, determinando-se sua remessa ao Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, a fim de que fosse conjuntamente julgado ao processo de n. 5009599-10.2023.8.08.0021.

À guisa de deslindar as questões surgidas nestes e naqueles autos
suso
mencionados, concluo ser necessária, portanto, a reunião dos processos, a fim de que sejam sentenciados pelo mesmo Juízo, de modo a evitar conclusões conflitantes.

Mais do que a identidade de causa de pedir, verifica-se o risco concreto de decisões conflitantes ou materialmente excludentes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC. Se demonstrado que o pavimento de garagem possui área física finita e insuficiente para comportar todas as vagas com a metragem registrada (23,80 m2), a procedência do pedido de um condômino em processo isolado pode tornar impossível o cumprimento de ordem idêntica em favor de outro condômino em processo distinto.

Importante salientar, consoante consulta aos andamentos processuais, que os processos n. 5009599-10.2023.8.08.0021 e n. 5009600-92.2023.8.08.0021 encontram-se em fase instrutória, com determinação de realização de perícia, ainda sem julgamento. A reunião dos processos perante o juízo prevento permitirá a realização de uma perícia técnica unificada, capaz de mapear a totalidade do pavimento térreo e oferecer uma solução isonômica e exequível para todos os condôminos envolvidos.

Nesse contexto, a anulação da sentença recorrida, com a reunião deste processo com aqueles de n. 5009599-10.2023.8.08.0021 e n. 5009600-92.2023.8.08.0021 é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIOS MIKAEL E KATARINA
, para
ANULAR
a sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que os presentes autos sejam reunidos aos processos conexos perante o Juízo prevento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)